Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. CAUSA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO PEDIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO ATÉ MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações suscitadas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo.
3. A ação de guarda de menor versa sobre direito indisponível, impondo apuração cautelosa da controvérsia fática para minimizar o risco de prejuízos ao melhor interesse da criança/adolescente.
4. Os fatos narrados pela mãe da criança requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser mantido o regime de guarda até a elucidação das circunstâncias, para que se resguarde a criança de desnecessário desgaste emocional.
5. Recurso conhecido e não provido.